Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742016-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: Z DE S DIAS OTICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CENTRO COMERCIAL. RENOVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEFINIÇAO DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL MÍNIMO. PERÍCIA TÉCNICA. VALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE AUMENTO DO MONTANTE DO ALUGUEL ACIMA DO VALOR "DE MERCADO". ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO CENTRO COMERCIAL RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO. 1. A hipótese consiste em averiguar se deve ser promovida nova perícia técnica, bem como examinar se a cláusula 9.8 do documento denominado Normas Gerais Complementares que compõe o instrumento negocial deve ser considerada nula em razão do conteúdo alegadamente abusivo 2. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3. Na hipótese o perito judicial esclareceu, no entanto, que o critério “campo de arbítrio”, defendido pelo réu, deve ser aplicado somente na hipótese de constatação de situações específicas que foram devidamente relacionadas, não verificadas no presente caso. 4. Não há nos autos qualquer evidência no sentido de que o valor da avaliação esteja em desacordo com a média dos preços praticados no "mercado imobiliário", tampouco que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. 5. A respeito da suposta abusividade da cláusula 9.8 do instrumento negocial alegada pela autora, convém ressaltar que, de acordo com as regras previstas nos artigos 17, 18 e 19, ambos da Lei no 8.245/1991, locador e locatário podem fixar livremente o valor do aluguel, sendo permitida a revisão judicial do aludido montante para ajuste da mencionada quantia ao preço "de mercado". 6. A aludida norma, no entanto, não é absoluta, devendo ser observados também os princípios da boa-fé, da função social e do equilíbrio econômico do contrato. 6. No caso em análise está garantido à ré a exigência do valor concernente ao aluguel aludido no montante proporcional às vendas efetuadas pela autora, ou, de modo subsidiário, no valor do aluguel mensal mínimo estabelecido no "mercado", razões pelas quais a majoração do valor mensal mínimo em 25% (vinte e cinco por cento), no momento da renovação do negócio jurídico em evidência, deve ser considerada, de fato, abusiva. 7. O laudo pericial apontou significativa desproporção entre o valor de mercado do aluguel mensal mínimo do aludido imóvel (R$ 41.300,00) e o valor exigido pelo réu (R$ 53.227,63) para renovação do aludido negócio jurídico, o que demonstra a abusividade da cláusula em análise e o desequilíbrio contratual. 8. Recurso interposto pela autora conhecido e provido. 9. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 473 e 480, §1o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, por meio dos seus assistentes técnicos, encontrou diversos equívocos no laudo pericial, o que por si só ensejaria a realização de uma segunda perícia. Enfatiza que os critérios e tratamentos adotados pelo laudo pericial não refletem adequadamente a realidade do mercado imobiliário local; b) artigos 54 da Lei 8.245/91 e 422 do Código Civil, porquanto não há que se falar em nulidade de cláusula contratual. Articula a validade de todas as cláusulas contratuais livremente ajustadas entre as partes. Invoca o princípio da boa-fé. Nos aspectos supramencionados aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 473 e 480, §1o, ambos do Código de Processo Civil, 54 da Lei 8.245/91 e 422 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise de cláusula contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR GOES LOBATO, OAB/SP 307.482. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028